Tribunal: TJSP
Processo: 1016167-71.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Viviani Nicolau
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Recurso interposto em face de sentença que julgou o pedido procedente, para condenar a ré a manter os dependentes no plano de saúde atual, confirmando tutela provisória de urgência. Autores, que permaneceram como dependentes no contrato de plano de saúde do titular, seu genitor. Exclusão determinada pela operadora, invocando cláusula que estabelece,

Ementa:
"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Recurso interposto em face de sentença que julgou o pedido procedente, para condenar a ré a manter os dependentes no plano de saúde atual, confirmando tutela provisória de urgência. Autores, que permaneceram como dependentes no contrato de plano de saúde do titular, seu genitor. Exclusão determinada pela operadora, invocando cláusula que estabelece, como idade limite para permanência como dependente, 25 anos. Divergência da operadora pelo menos mais de uma década após atingida a idade limite por cada usuário. Comportamento que se mostra contraditório. Não exercício da prerrogativa contratual que suscita a possibilidade de perda da faculdade de excluir do contrato o beneficiário dependente, que passou a nutrir justa expectativa de direito em relação à continuidade do pacto, agora como titular. Precedentes desta Corte. Sentença preservada. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO". (v. 34722).

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000991398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1016167-71.2020.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A, são apelados JOSE AVELINO
DIAS, DANIELLE MERHEB DIAS MANCIN, CAMILA MERHEB DIAS
FERREIRA e DENIS MERHEB DIAS.
ACORDAM, em 3a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOÃO
PAZINE NETO (Presidente) E CARLOS ALBERTO DE SALLES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIVIANI NICOLAU
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016167-71.2020.8.26.0100 -Voto no 34722 - DVN
2
VOTO No
: 34722
APELAÇÃO No : 1016167-71.2020.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE.
: AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA
INTERNACIONAL S/A
APDOS.
: JOSE AVELINO DIAS,
DENIS MERHEB DIAS,
DANIELLE MERHEB DIAS MANCINI
E CAMILA MERHEB DIAS FERREIRA
JUIZ
SENTENCIANTE:
CHRISTOPHER
ALEXANDER
ROISIN
“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.
Recurso interposto em face de sentença que julgou o pedido
procedente, para condenar a ré a manter os dependentes no
plano de saúde atual, confirmando tutela provisória de
urgência. Autores, que permaneceram como dependentes no
contrato de plano de saúde do titular, seu genitor. Exclusão
determinada
pela
operadora,
invocando
cláusula
que
estabelece, como idade limite para permanência como
dependente, 25 anos. Divergência da operadora pelo menos
mais de uma década após atingida a idade limite por cada
usuário. Comportamento que se mostra contraditório. Não
exercício da prerrogativa contratual que suscita a possibilidade
de perda da faculdade de excluir do contrato o beneficiário
dependente, que passou a nutrir justa expectativa de direito em
relação à continuidade do pacto, agora como titular.
Precedentes desta Corte. Sentença preservada. NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO”. (v. 34722).
JOSE
AVELINO
DIAS,
DENIS
MERHEB DIAS, DANIELLE MERHEB DIAS MANCINI e
CAMILA MERHEB DIAS FERREIRA ajuizaram ação de
obrigação de fazer em face de AMIL ASSISTÊNCIA
MÉDICA INTERNACIONAL S/A, alegando que a operadora
comunicou a intenção de excluir os dependentes do plano de
saúde, sob alegação de que fora superado o limite de idade para
permanência no contrato.
Ofertada contestação e réplica, a causa
recebeu julgamento antecipado. A sentença julgou o pedido

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016167-71.2020.8.26.0100 -Voto no 34722 - DVN
3
procedente, para condenar a ré a manter os dependentes no
plano de saúde atual, confirmando tutela provisória de urgência.
Ônus de sucumbência a cargo da ré.
Honorários advocatícios arbitrados em R$ 2.000,00 (prolatada no
dia 13/05/2020 - fls. 203/209).
Nas
razões
do
apelo,
AMIL
ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S/A sustenta,
em síntese, que: ao completar 25 anos, os beneficiários são
automaticamente excluídos do contrato; não há de falar em
abusividade, pois os dependentes permaneceram no contrato por
mera tolerância da operadora, inexistindo direito à manutenção
no plano de saúde; é necessário preservar o equilíbrio econômico
do contrato; é impossível a migração dos beneficiários para
plano individual, pois a operadora não os comercializa; (fls.
211/233). O recurso é tempestivo e preparado.
Contrarrazões
às
fls.
246/256.
Oposição expressa ao julgamento virtual, por parte dos autores,
ora apelados (fls. 262).
É O RELATÓRIO.
Conforme se extrai dos autos, os
autores foram incluídos como dependentes no plano de saúde do
benefício titular, e assim permaneceram por muitos anos, mesmo
após completar os 25 anos de idade previstos em contrato, como
causa de exclusão automática.
Essa situação, em que a operadora
tolerou a permanência dos dependentes e recebeu os pagamentos
pela assistência médica, durou mais de uma década.
A despeito do que dispõe o contrato,
portanto, a operadora permaneceu por longo tempo aceitando de
bom grado os pagamentos realizados pela parte contratante,
mesmo sabendo que há muitos anos não se enquadrava na
condição que lhe permitiria receber assistência médica, na
condição de dependência do titular.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016167-71.2020.8.26.0100 -Voto no 34722 - DVN
4
O comportamento é contraditório e o
não exercício da prerrogativa contratual por tanto tempo suscita a
possibilidade de se cogitar sobre a perda da faculdade de excluir
do contrato o beneficiário dependente, que passa a nutrir justa
expectativa de direito em relação à continuidade do pacto.
Por incidência do princípio da boa-fé,
parece razoável supor que, a esta altura, solução que melhor se
coaduna com a função social do contrato deve ser a manutenção
do dependente, agora na condição de titular, no mesmo contrato
relacional mantido por décadas.
Trata-se de nítido exercício de comportamento contraditório (“venire contra factum
proprium”), que representa quebra da boa-fé objetiva,
contradizendo as expectativas criadas.
Ensina ANTÔNIO JUNQUEIRA
DE
AZEVEDO que:
“A expressão traduz o exercício de uma
posição jurídica em contradição com o comportamento
anterior; há quebra da regra da boa-fé porque se volta contra
as expectativas criadas em todos, mas especialmente na parte
contrária” (“Interpretação do contrato pelo exame da vontade
contratual”, em Estudos e pareceres de direito privado, São
Paulo, Saraiva, 2004, p. 167).
Neste
sentido,
precedentes
deste
Tribunal em caso semelhante:
"APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO
DA CONDIÇÃO DE DEPENDENTE PELO ALCANCE DA
IDADE LIMITE. Recurso interposto pela parte ré em face de
sentença de procedência do pedido, que confirmou a tutela de
urgência e condenou a ré à obrigação de não fazer consistente
na abstenção da exclusão dos autores, dependentes do plano de
saúde,
pelo
implemento
da
maioridade.
Autores
que
permaneceram como dependentes no contrato de plano de
saúde, titularizado por seu pai, por mais de duas décadas,
mesmo após terem atingido a maioridade civil, circunstância
que, de acordo com o contrato, poria termo à condição de
dependência. Comportamento da ré com relação aos autores

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016167-71.2020.8.26.0100 -Voto no 34722 - DVN
5
que se mostrou contraditório e não pode ser tolerado. Não
exercício da prerrogativa contratual no tempo que suscita a
possibilidade de perda da faculdade de excluir do contrato o
beneficiário dependente, que passou a nutrir justa expectativa
de direito em relação à continuidade do pacto. Procedência que
é de rigor. Afirmação de não comercialização de planos
individuais que não prospera, já que não se trata de pedido de
novo vínculo contratual, mas de manutenção no plano familiar.
Sentença
confirmada.
NEGADO
PROVIMENTO
AO
RECURSO."
(v.34585).
(TJSP;

Apelação
Cível
1108289-40.2019.8.26.0100; Relator (a): Viviani Nicolau;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/10/2020; Data
de Registro: 26/10/2020).”
PLANO DE SAÚDE. AÇÃO ORDINÁRIA DE INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS. I. Plano de saúde familiar. Exclusão
negocial da
coautora
Gabriele,
dependente
ao plano
titularizado pelo coautor Eládio. Alegada perda da condição de
elegibilidade pela operadora. Abusividade reconhecida na
origem, com condenação à manutenção do vínculo contratual.
Irresignação da ré. Afastamento. II. Consumidora que,
inobstante não se enquadre na hipótese negocial de dependente
após atingida a maioridade, manteve-se nessa condição por
largo lapso temporal, superior a duas décadas. Prolongada
inércia da seguradora que enseja a legítima expectativa de
manutenção do vínculo securitário. Inadmissível conduta
contraditória da ré (nemo venire contra factum proprium).
Configuração de surrectio/supressio. III. Preservação da boa-fé
objetiva em sua função limitadora dos contratos, na forma do
artigo 422 do Código Civil. Ato ilícito configurado, nos termos
do artigo 187 do mesmo diploma legal. Precedentes deste E.
Tribunal. Interpretação extensiva da previsão contratual do
plano que, ademais, atende ao postulado da função social do
contrato
(artigo
421,
Código
Civil).
SENTENÇA
PRESERVADA. APELO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível
1006546-50.2020.8.26.0100; Relator (a): Donegá Morandini;
Órgão Julgador: 3a Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 29/07/2020; Data
de Registro: 29/07/2020).”
Em conclusão, a sentença é preservada.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1016167-71.2020.8.26.0100 -Voto no 34722 - DVN
6
Os honorários advocatícios por ela
arbitrados são majorados para R$ 2.500,00, por apreciação
equitativa, na forma do art. 85, §8o e 11 do CPC.
Ante
o
exposto,
NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
VIVIANI NICOLAU
Relator